Tribunal: TJES
Processo: 5002944-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002944-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CTF ESCOLA DE VIGILANTES LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1) TESE AUTORAL
.
SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE ATUA NO RAMO DE TREINAMENTO DE VIGILANTES E FAZ USO REGULAR DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO QUE EM NOVEMBRO DE 2018 RECEBEU PROPOSTA DE RECEBIMENTO, GRATUITO, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA FORMA DE COMODATO, TENDO COMO CONTRAPRESTAÇÃO A FIDELIZAÇÃO. AFIRMA QUE SOLICITOU NOVOS EQUIPAMENTOS POSTERIORMENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES, PORÉM, FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DE VALORES INDICADOS COMO “SOLUCIONA TI”, COM A QUAL NÃO CONCORDA, PUGNANDO, COM ISSO, PERA DEVOLUÇÃO DESSES VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE A PARTE AUTORA CONTRATOU DE FORMA CIENTE O SERVIÇO ATRELADO À ENTREGA DO EQUIPAMENTO, SENDO LEGAL A COBRANÇA. COM ISSO, PUGNA PELA NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES E NÃO PAGAMENTO POR DANOS MORAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR A DEMANDADA: 1) ao cancelamento do contrato estabelecido entre as partes, devendo a mesma proceder, no prazo de trinta dias a contar da intimação da presente, ao recolhimento dos computadores dados em comodato à parte autora, sob pena de perdimento dos bens; e 2) à restituição da importância de R$ 10.154,29 (dez mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a ser acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da presente, e de juros de mora a contar da citação, ambos até o efetivo pagamento.”.
(4) RECURSO RÉ.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE QUE JUSTIFIQUE A RECISÃO DO AJUSTE E A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA.
(6)

MÉRITO.
COM EFEITO, CAUSOU-ME DÚVIDAS SOBRE O CASO EM TELA, POSTO QUE, DIANTE DA NARRATIVA FÁTICA DEDUZIDA NA INICIAL, IMAGINEI POUCO OU NADA CRÍVEL QUE A PARTE REQUERENTE PUDESSE SUPOR QUE RECEBERIA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM COMODATO, AINDA QUE COM FIDELIZAÇÃO, SEM UMA CONTRAPRESTAÇÃO ESPECÍFICA EM RAZÃO DE TAL BENEFÍCIO. TANTO É ASSIM, QUE ENTENDI POR TER O CUIDADO DE OUVIR OS ÁUDIOS DAS LIGAÇÕES QUE FORAM APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA EM SUA DEFESA, SOBRETUDO A PRIMEIRA LIGAÇÃO, OCORRIDA EM 28/11/2018 (LINK JUNTADO NA CONTESTAÇÃO) E PARA MINHA SURPRESA, PUDE CONSTATAR QUE A VERSÃO DA PARTE REQUERENTE EFETIVAMENTE CORRESPONDIA À OFERTA APRESENTADA. AO OUVIR O ALUDIDO ÁUDIO, PODE-SE PERCEBER QUE A PREPOSTA DA REQUERENTE TEVE TODO O CUIDADO E ATENÇÃO EM QUESTIONAR SOBRE OS DETALHES DA OFERTA, SOBRETUDO EM RELAÇÃO AO CUSTO, DESTACANDO-SE QUE A PARTIR DOS 08 MINUTOS DA GRAVAÇÃO, O ATENDENTE DA RECORRENTE, DE FORMA CLARA, INDICA QUE OS CUSTOS DA CESSÃO DO EQUIPAMENTO ESTARIA ALCANÇADOS NO PACOTE VSTI QUE FOI CONTRATADO,
SEM OUTRAS COBRANÇAS.
E DESTACO QUE POR MAIS DE UMA VEZ A PREPOSTA DA REQUERENTE QUESTIONOU SOBRE OS VALORES MENSAIS E O ATENDENTE DA VIVO REITERADAMENTE AFIRMAVA ESTAREM JÁ EMBUTIDOS NOS VALORES MENSAIS, NÃO HAVENDO NENHUMA OUTRA FORMA DE DISCRIMINAÇÃO, NEM MESMO QUANDO FEITA A LEITURA, AO FINAL, DAS CONDIÇÕES GERAIS DO AJUSTE. DESTA FEITA, A COBRANÇA ELENCADA MOSTROU-SE ABSOLUTAMENTE ABUSIVA E ILEGAL, CONTRARIANDO A OFERTA FEITA E ACEITA PELA PARTE CONSUMIDORA, DE MODO QUE A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE NENHUM REPARO.
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.